Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. REVELIA. COMPARECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO TARDIA DE FATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA AUTORA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.
1. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). Assim, diante da prova exibida nos autos, defere-se a gratuidade de justiça. No entanto, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo.
2. A demanda foi instruída com os documentos suficientes para embasar a ação monitória, conduzindo à procedência do pedido.
3. Embora o revel possa intervir em qualquer fase, recebe o processo no estado em que se encontrar. Daí que o revel não pode ofertar resposta após o prazo, nem utilizar do recurso para fazer as vezes dos embargos não apresentados em tempo próprio.
4. O comparecimento espontâneo da ré-apelante para interpor embargos de declaração da sentença, veiculando matéria de defesa, no caso abriu espaço para a juntada de documentos pela autora, a fim de se contrapor ao fato tardiamente alegado.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.